Tribunal: TJES
Processo: 5002715-11.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002715-11.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: JORGE ANTONIO PANCERE e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, nos termos da ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA EBAZAR (MERCADO LIVRE). PRODUTO ADQUIRIDO NA PLATAFORMA E NÃO ENTREGUE.
SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE
R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
. 1. A recorrente é legítima para figurar no polo passivo da demanda na qualidade de intermediadora da venda.
RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00026655920198160112 PR 0002665-59.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2020)
. 2. Produto adquirido na plataforma digital da demandada e não entregue. 3. No que tange ao dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é elevado para o caso em apreço, considerando que o recorrente restituiu o montante pago pelo produto, o valor ínfimo da compra (R$ 128,91), a não essencialidade do produto (2 controles Play 3, Dualshock Original Sony) e a média estipulada por este colegiado em casos análogos.
3
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 4. Sem condenação nos ônus sucumbenciais.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA EBAZAR (MERCADO LIVRE). PRODUTO ADQUIRIDO NA PLATAFORMA E NÃO ENTREGUE.
SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE
R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
. 1. A recorrente é legítima para figurar no polo passivo da demanda na qualidade de intermediadora da venda.
RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00026655920198160112 PR 0002665-59.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2020)
. 2. Produto adquirido na plataforma digital da demandada e não entregue. 3. No que tange ao dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é elevado para o caso em apreço, considerando que o recorrente restituiu o montante pago pelo produto, o valor ínfimo da compra (R$ 128,91), a não essencialidade do produto (2 controles Play 3, Dualshock Original Sony) e a média estipulada por este colegiado em casos análogos.
3
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.